Tribunal: TJSP
Processo: 2391579-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: MARIO CHIUVITE JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a desistência parcial da ação. A decisão foi publicada aos 19/11/2024. O prazo para recurso encerrou-se em 10/12/2024, considerando o feriado em 20/11/2024 e o início do prazo em 19/11/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a desistência parcial da ação. A decisão foi publicada aos 19/11/2024. O prazo para recurso encerrou-se em 10/12/2024, considerando o feriado em 20/11/2024 e o início do prazo em 19/11/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar-se a tempestividade do agravo de instrumento, diante da alegada indisponibilidade do sistema entre 21/11/2024 à 26/11/2024 e 09/12/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A indisponibilidade do sistema foi informada apenas como superior a 60 minutos, sem comprovação de suspensão dos prazos processuais. 4. Constatada a preclusão temporal, o recurso não é conhecido. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. A preclusão temporal impede o conhecimento do recurso. 2. A mera indisponibilidade do sistema, sem comprovação de suspensão de prazos, não justifica a intempestividade.